Tribunal: CARF
Processo: 16682.902613/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902613/2012-33
RESOLUÇÃO
3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha (substituto[a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Francisca das Chagas Lemos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Gisela Pimenta
Gadelha.

RELATÓRIO Trata o presente processo Declaração de Compensação (DCOMP no.
18025.72702.250708.1.7.04-1175), registrada em 25/07/2008, apontando um crédito no valor de
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
2
R$647.049,77, decorrente de pagamento havido por maior que o devido de PASEP não-
cumulativa, do mês de julho de 2005.
A DEMAC, Rio de Janeiro, por meio do Despacho Decisório de fls.1531/1536,
indeferiu o pedido e não homologou a compensação, em razão de glosas na análise da
documentação que lastreia o pedido inicial, por meio da fiscalização levada a efeito e concluída
nos termos do Relatório de Verificação Fiscal de fls.76/105 do Processo Eletrônico n.
16682.720203/2012-76.
No Relatório, o Auditor-fiscal procedeu ao exame da documentação, assim como
confrontou os valores, concluindo, pelo indeferimento do pedido de restituição, resultando como
valor a pagar da contribuição R$ 1.190.554,00.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte recorrente baseia-se no
artigo 74, §§ 7o, 9o e 11 da Lei 9.430/96. Alega que o caso envolve a não homologação de uma
compensação de créditos de PIS e COFINS, valores que a CEDAE alega ter recolhido a maior entre
2003 e 2007, e que a empresa contratou auditoria externa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para
revisar seus procedimentos e identificou esses créditos.
A CEDAE argumenta que a não homologação é ilegal e que a decisão administrativa
fere o devido processo legal, incluindo cerceamento do direito de defesa. Segundo a empresa:
 A autoridade fiscal desconsiderou diversos pagamentos efetuados pela
CEDAE, resultando em um crédito indevido de mais de 77 milhões de reais
(valores históricos) em PIS e COFINS.
 O despacho decisório não oferece justificativas detalhadas e claras para a
negativa de homologação, sendo que não houve sequer a abertura formal
de um processo administrativo. Esse fato é apontado como uma violação ao
artigo 29 da Lei 9.784/99.
 Além disso, a empresa alega que o crédito pleiteado é legítimo, baseado em
DACONs e DCTFs corrigidos, os quais apontam para o pagamento excessivo
de tributos.
A empresa destaca erros nas conclusões fiscais, incluindo a subestimação dos
valores efetivamente pagos. Ela afirma que o auditor fiscal desconsiderou saldos em DARFs que
resultaram em indébitos não compensados corretamente. O montante suprimido, corrigido pela
SELIC, ultrapassaria 135 milhões de reais.
A CEDAE pleiteia a nulidade do despacho com base em:
 Falta de clareza e transparência no despacho decisório, o que teria impedido
a plena defesa.
 A ausência de um processo administrativo formal antes da decisão, algo que
viola princípios básicos do direito administrativo.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
3
No mérito, a Manifestação de Inconformidade alega que:
 A autoridade fiscal falhou em considerar todos os créditos e valores
recolhidos a maior.
 Mesmo considerando as glosas impostas pelo fiscal, haveria crédito
remanescente de mais de 53 milhões de reais, o que justificaria a
homologação da compensação.
Concluindo a CEDAE solicita o reconhecimento da nulidade do despacho decisório e
a homologação tácita da compensação. Além disso, pede a correção dos valores e o devido
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS, destacando que o procedimento fiscal incorreto
resultou em prejuízos financeiros expressivos.
O acórdão de manifestação de inconformidade negou provimento ao pedido da
recorrente. A análise do acórdão baseia-se em questões de não cumulatividade e creditamento de
PIS/PASEP. Concluiu que a legislação vigente define que créditos só podem ser utilizados em casos
específicos, como insumos diretamente aplicados na produção, desde que não incorporados ao
ativo imobilizado e respeitando os custos do mês de apuração, seguindo o que diz as INs SRF no
247/02 e 404/04,.
O acórdão refuta a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que os dados
estavam disponíveis no sistema eletrônico desde março de 2012, e que a empresa teve tempo
suficiente para acessar as informações e preparar sua defesa.
Segundo a decisão recorrida o auditor fiscal identificou diversas glosas nos créditos
solicitados pela CEDAE, justificando que determinados serviços e insumos não se enquadravam
nos critérios para creditamento de PIS/COFINS. As glosas incluíam:
 Serviços técnicos de engenharia
 Recuperação de crédito
 Controle de qualidade da água Manutenção da rede de distribuição de água
e esgoto
 Contratos de telemarketing e atendimento ao cliente
O acórdão, após analisar todos os argumentos da manifestação de inconformidade,
conclui pela improcedência da mesma. A decisão foi unânime pela 11a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto. A compensação solicitada pela CEDAE não foi
homologada, e o direito creditório não foi reconhecido.
O acórdão refutou a maioria dos argumentos da CEDAE, reforçando que os créditos
de PASEP foram glosados de maneira correta conforme a legislação aplicável. A empresa não
conseguiu demonstrar prejuízos que configurassem cerceamento de defesa, e as glosas fiscais
foram justificadas com base em auditorias e análises detalhadas dos documentos apresentados.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
4
A recorrente irresignada com a decisão proferida pelo acórdão recorrido interpôs
recurso voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade,
destacando uma série de serviços técnicos que foram glosados pela decisão recorrida, mas que a
empresa considera essenciais para suas operações:
 Sistema de Medição: Um contrato de mais de 120 milhões de reais para
monitorar o fluxo e a pressão de água com o objetivo de reduzir perdas foi
considerado não vinculante ao processo produtivo pela Receita. A CEDAE
contesta essa posição, argumentando que esse serviço é essencial para
evitar perdas de água e garantir o abastecimento.
 Recuperação de Créditos: A Receita glosou cerca de 41 milhões de reais
referentes a serviços de recuperação de inadimplência e detecção de
fraudes. A CEDAE argumenta que esses serviços estão diretamente
relacionados à sua atividade-fim de fornecimento de água.
 Manutenção de Ramais e Ligações Prediais: O serviço, no valor de 7,6
milhões de reais, foi considerado como não diretamente ligado à prestação
de serviços de água. A CEDAE contesta, alegando que é uma parte essencial
da infraestrutura de distribuição de água.
 Engenharia Sanitária e Ambiental: Um serviço de 5,1 milhões de reais
relacionado ao tratamento de água foi desconsiderado, mas a CEDAE
sustenta que se trata de uma atividade essencial para a qualidade da água
distribuída.
 Outros Serviços: Incluem a contratação de deficientes (R$ 3,08 milhões), call
center (R$ 1,6 milhão), leitura de hidrômetro (R$ 1,44 milhão) e manutenção
de reservatórios, todos considerados pela CEDAE como serviços essenciais e
vinculados à sua atividade-fim.
O recurso voluntário busca a reforma integral da decisão anterior, com a
homologação dos créditos de PIS/COFINS referentes aos serviços mencionados, que a CEDAE
considera insumos essenciais para a operação da empresa. A empresa argumenta que, sem esses
serviços, sua capacidade de distribuir água e realizar o tratamento de esgoto de maneira eficiente
estaria comprometida.
Ao final abordando supostas falhas e omissões no Termo de Verificação Fiscal,
glosas de serviços essenciais e inconsistências na aplicação da legislação tributária. A CEDAE
sustenta que os serviços em questão são parte integral de sua operação e que a decisão da DRJ
deve ser reformada para garantir a justa compensação dos créditos tributários de PIS/COFINS.
Eis o relatório.

Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
5
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado acima, trata-se do indeferimento de Declaração de
Compensação (DCOMP no. 18025.72702.250708.1.7.04-1175), registrada em 25/07/2008,
apontando um crédito no valor de R$647.049,77, decorrente de pagamento havido por maior que
o devido de PASEP não-cumulativa, do mês de julho de 2005.
A DEMAC, Rio de Janeiro, por meio do Despacho Decisório de fls.1531/1536,
indeferiu o pedido e não homologou a compensação, em razão de glosas na análise da
documentação que lastreia o pedido inicial, por meio da fiscalização levada a efeito e concluída
nos termos do Relatório de Verificação Fiscal de fls.76/105 do Processo Eletrônico n.
16682.720203/2012-76.
No Relatório, o Auditor-fiscal procedeu ao exame da documentação, assim como
confrontou os valores, concluindo, pelo indeferimento do pedido de restituição, alegando não
haver a possibilidade de se entender os créditos indicados pela empresa como sendo de insumos,
resultando como valor a pagar da contribuição R$ 1.190.554,00.
Ocorre que, como será demonstrado a seguir o presente processo não se encontra
em condições de julgamento imediato.
É que, como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a
quo aplicaram o conceito restritivo de insumo, com amparo nas Instruções Normativas no
247/02 e 404/04, conforme pode ser visto da própria ementa do Acórdão, a seguir:
Com efeito, segundo a metodologia estabelecida, a pessoa jurídica submetida à
não cumulatividade pode deduzir do valor devido a título das contribuições em
voga créditos incidentes sobre determinados dispêndios por ela suportados. Tais
créditos são calculados mediante a aplicação de alíquota indicada na lei sobre o
valor desses custos e despesas listados taxativamente na lei. A apuração da
contribuição a pagar é feita pela simples subtração entre: o valor obtido pela
aplicação de uma alíquota sobre a receita bruta da pessoa jurídica; e o valor do
crédito obtido pela aplicação de uma alíquota sobre aqueles gastos arrolados na
lei.
De início, cumpre destacar que as hipóteses de desconto de créditos na apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas são exaustivamente
estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por analogia ou interpretação
extensiva. Deveras, a legislação de regência dispôs que as contribuições em
comento ostentam como base de cálculo o faturamento do sujeito passivo,
tomado como um todo, independentemente das operações que ocasionaram o
ingresso de receitas (salvo exclusões legais). Todavia, a legislação tratou de
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
6
discriminar os bens e operações em relação aos quais se permite a apuração de
créditos, em preterição à permissão genérica de creditamento em relação a todos
os custos e despesas incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3°
da Lei n° 10.637, de 2002, art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003).
Referidas leis, ao definirem a possibilidade de creditamento de insumos,
destacaram que estes serão, portanto, os bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, que assim estabelecem,
respectivamente:
IN SRF No 247/02 Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I – das aquisições efetuadas no mês:
(...)b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou b.2) na prestação de
serviços;
(...)§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
(...)IN SRF No 404/04 Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa
jurídica pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
7
(...)b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou b.2)
na prestação de serviços;
(...)§ 4o Para os efeitos da alínea ‘b’ do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II – utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliado no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
(...)Assim, as Instruções Normativas editadas pela Secretaria da Receita Federal
explicitaram a definição de insumo já prevista pelas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, para efeitos de “descontos de créditos” de PIS e Cofins nas aquisições
de bens e serviços empregados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Como antes explicitado, a controvérsia posta nos presentes autos reside,
principalmente, sobre a pretensão de alargamento do conceito de insumos,
previsto na legislação que rege o regime não cumulativo do PIS e da Cofins, com a
conseqüente ampliação do creditamento para a quase totalidade dos dispêndios
efetuados pela empresa.
Ocorre que, como se sabe, tal entendimento já foi superado definitivamente pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela
ocasião, foi publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
8
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido pela
Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
9
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela DRJ
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se incorrer em
supressão de instância.
Outra questão que merece ser melhor esclarecida, trata-se da alegação da
recorrente quanto a pagamentos supostamente desconsiderados pela fiscalização e erros já foi
objeto de diligência, consubstanciada na resolução no 3202-000.261, sendo certo que tal também
se aplica ao presente caso, vejamos:
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
10
Compulsando-se os autos verifica-se a existência de questões fáticas que precisam
ser esclarecidas em relação à: (i) metodologia utilizada pela fiscalização para
apuração das glosas de créditos do PIS e da Cofins; (ii) alegação da Recorrente de
que a fiscalização teria cometido “erros na apuração” dos valores lançados.
Assim, entendo que deve ser propiciada ampla oportunidade às partes (Fisco e
Recorrente) para que esclareçam os fatos e demonstrem o seu direito, em
atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Os princípios
constitucionais do contraditório e a ampla defesa referem-se à possibilidade do
exercício da dialética processual e têm por objeto dar oportunidade às partes de
produzirem e apresentarem suas provas, assim como implicam no direito de
serem ouvidas nos autos.
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto n°
70.235/72, proponho que os autos retornem à DEMAC – Rio de Janeiro - RJ em
diligência, para que a fiscalização esclareça os seguintes pontos: (i) Quanto à
metodologia utilizada pela fiscalização para apuração das glosas de créditos do PIS
e da Cofins, consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 46/ss) que:
39. A partir das novas bases de crédito apuradas pela Fiscalização, apuradas por
esta fiscalização, devidamente detalhadas / demonstradas nos Anexos 1 a 18
retro listados, foi procedida a recomposição de ofício dos saldos de créditos
passivos de compensação das respectivas DACONs Retificadoras Ativas
consignada nos anexos a seguir: (...) (Anexos de 19 a 28 – Anos 2004 a 2008)
40. Finalizando os trabalhos, foi efetuada consolidação de todos os dados
apurados pela fiscalização, confrontando-os aqueles declarados nas respectivas
DCTFs, visando assim a apuração dos efetivos saldos de crédito passível de
compensação e os saldos residuais devidos dos respectivos tributos, haja vista os
expressivos montantes de glosas efetuadas de ofício nas bases de cálculo de
créditos do PIS/COFINS: (...) (Anexos 29 e 30)
Assim, a Fiscalização deverá:
a-) Explicar detalhadamente a metodologia utilizada para apuração das glosas de
créditos do PIS e da Cofins. Informar, ainda, qual o fundamento legal para a
utilização dessa metodologia.
b­) Elucidar como se deu a “recomposição de ofício dos saldos de créditos
passivos de compensação das respectivas DACONs Retificadoras Ativas” (para os
Anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)” e também os critérios utilizados para a
apuração dos “efetivos saldos de crédito passível de compensação e os saldos
residuais devidos dos respectivos tributos”. (ii) Quanto aos “erros na apuração”
dos valores lançados, a Recorrente alega que:
ii.1.) A fiscalização considerou pagamentos “expressivamente inferiores aos
efetivamente efetuados pela Recorrente, sem qualquer justificativa”, conforme
planilha denominada “PAGAMENTOS DESCONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO
(PIS/COFINS), anexada às e-folhas no 5632/5633. Deste modo, segundo a
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
11
Recorrente, mesmo que se admitam como válidas todas as glosas fiscais
efetuadas pela fiscalização, a autoridade fiscal teria apurado um crédito tributário
significativamente inferior ao que foi originalmente apurado pela ela
(Recorrente). Aduz, ainda que mesmo consideradas todas as glosas indicadas no
procedimento fiscal, ainda subsistem (no período de março de 2004 a dezembro
de 2006) pagamentos a maior (indébitos) a título de PIS/Cofins, passíveis de
compensação, no montante de R$ 53.084.638,14 (a valores históricos), conforme
e-folhas 5634/5637;
ii.2.) A autoridade fiscal, embora tenha admitido que os períodos de março/2004
a maio/2007 estariam alcançados pela decadência, acabou por se utilizar do
resultado da recomposição efetuada de ofício durante esse período para concluir
que a Recorrente não teria qualquer saldo de crédito de PIS/Cofins capaz de ser
aproveitado nos períodos subsequentes.
Deste modo, a fiscalização teria desconsiderado o saldo credor a favor da
Recorrente, em maio de 2007 (período de apuração dos autos de infração),
proveniente de períodos anteriores, no valor de R$ 2.329.884,00 (R$ 421.131,00
de PIS; R$ 1.908.753,00 de Cofins). Conclui a Recorrente afirmando que se os
períodos de março/2004 a maio/2007 estão alcançados pela decadência, não
poderiam ter sido objeto de apuração, e, por conseguinte, não poderiam afetar o
resultado de períodos posteriores.
ii.3.) Os créditos remanescentes apurados em novembro/07 e janeiro/08 (R$
1.769.895,00 e R$ 2.070.035,00, respectivamente) pela fiscalização jamais foram
utilizados em qualquer Dcomp pela Recorrente, devendo, segundo alega, ser
aproveitados na autuação;
Assim, a Fiscalização deverá:
c­) Em relação aos três tópicos acima relacionados (ii.1; ii.2; ii.3), justificar os
cálculos efetuados de forma a elucidar os supostos “erros” apontados pela
Recorrente, juntando documentação suficiente e necessária para demonstrar a
exatidão dos valores cobrados. Se necessário, intimar a Recorrente para
apresentar os documentos necessários para a apuração/elucidação dos fatos
apontados.
Ao término da diligência, a fiscalização deverá elaborar Relatório Fiscal sobre os
fatos apurados e documentos apresentados.
Encerrada a instrução processual a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
julgamento.
Por fim, há a informação trazida pelo patrono da recorrente da existência da ACO no
2757, onde a recorrente busca o reconhecimento da imunidade recíproca, fato esse que implicaria
na alteração da própria sistemática de recolhimento das contribuições ora discutida, já que a ela
deve ser aplicado o regime cumulativo.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
12
Referida decisão fora objeto de análise no acórdão no 3302-014.698, de 23 de julho
de 2024, de lavra da Ilma. Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, onde restou cancelada a
autuação lavrada em face da recorrente, tendo em vista o reconhecimento da imunidade
recíproca, objeto da ACO.
Observemos o que restou decidido no mencionado acórdão:
Com razão a Recorrente.
Como se verifica das peças processuais juntadas aos autos, a referida Ação Civil
Originária foi ajuizada pela Recorrente que fosse declarado, para todos os fins, o
seu direito à imunidade do art.150, VI, “a”, da Constituição de 1988.
O Supremo Tribunal Federal, na ocasião daquele julgamento, assim decidiu:
“Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015 e do art. 21, § 1o, do Regimento Interno do STF, no
sentido de reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI,
‘a’, da CRFB/88) à autora em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços
utilizados na prestação dos serviços públicos que realiza; (...)”
Em síntese, aquele colegiado entendeu que, apesar de constituída como
sociedade de economia mista, a Recorrente (i) executa serviço público de
abastecimento de água e tratamento de esgoto; (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o
percentual de participação do Estado do Rio de Janeiro em seu capital social é de
99,9996%; e (iv) é sociedade de capital fechado.
Diante desse contexto, concluiu que estariam preenchidos, desde sua constituição
pelo Decreto-lei estadual no 39/75, todos os requisitos fixados para possibilitar o
alcance da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista
prestadoras de serviço público.
Assim, uma vez decidido de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal que a
Recorrente é imune a impostos, desde a sua constituição, não há dúvida a
respeito da necessidade de apuração de suas contribuições ao PIS e à Cofins no
regime cumulativo, conforme dispõe os artigos 8o, inciso IV da Lei no 10.637/2002
e 10, inciso IV da Lei no 10.833/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
(...)
IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
13
Constata-se, portanto, no caso dos autos, que a motivação do Auto de Infração
ora em análise (apropriação indevida de crédito decorrente do regime não
cumulativo) passou a ser inexistente, de modo que o presente lançamento não
pode ser mantido.
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser acolhida a preliminar de
prejudicialidade entre a Ação Civil Ordinária no 2757, devendo no mérito ser
cancelado o Auto de Infração.
Como podemos observar, é inegável o atingimento da pretensão da recorrente no
presente processo pela decisão da ACO acima transcrita.
Diante de todo o exposto, verificada a possibilidade de atingimento do pleito aqui
pretendido pela recorrente pela ACO 2757, e, tendo em vista as duvidadas quanto a metodologia
utilizada pela fiscalização na recomposição dos valores, e ainda em razão da superveniência do
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
 Verifique a extensão dos reflexos da decisão da Ação Civil Ordinária no 2757,
que garantiu à recorrente a imunidade tributária recíproca efetuando os
ajustes necessários quanto a existência dos créditos pleiteados, tendo em
vista a necessidade de apuração das contribuições ao PIS e à Cofins no
regime cumulativo; após:
Quanto à metodologia utilizada:
 Explicar detalhadamente a metodologia utilizada para apuração das glosas
de créditos do PIS e da Cofins. Informar, ainda, qual o fundamento legal para
a utilização dessa metodologia.
 Elucidar como se deu a “recomposição de ofício dos saldos de créditos
passivos de compensação das respectivas DACONs Retificadoras Ativas”
(para os Anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)” e também os critérios
utilizados para a apuração dos “efetivos saldos de crédito passível de
compensação e os saldos residuais devidos dos respectivos tributos”.
Quanto aos “erros na apuração” dos valores lançados:
 Em relação aos três tópicos acima relacionados (ii.1; ii.2; ii.3), justificar os
cálculos efetuados de forma a elucidar os supostos “erros” apontados pela
Recorrente,
juntando
documentação
suficiente
e
necessária
para
demonstrar a exatidão dos valores cobrados. Se necessário, intimar a
Recorrente para apresentar os documentos necessários para a
apuração/elucidação dos fatos apontados.
Quanto aos insumos:
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.877 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902613/2012-33
14
 intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada,
por meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram
origem aos créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
 analise todos os documentos, contratos e informações apresentadas nos
presentes autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize
eventuais diligências para a constatação especificada na presente Resolução;
 elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos
e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
 recalcule as apurações e resultado da diligência;
 intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1998
DF CARF MF
Original